Tribunal: TJSP
Processo: 1509885-27.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Receptação dolosa. Provas da autoria e materialidade bem definidas. Réu surpreendido conduzindo uma motocicleta, sem chaves e produto de furto, cujo posto de garupa era ocupado por um adolescente. Palavras dos policiais militares coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e, evidentemente, falsas. Prova hábil. Possibilidade plena de ciência prévia acerca da origem clandestina do

Ementa:
Receptação dolosa. Provas da autoria e materialidade bem definidas. Réu surpreendido conduzindo uma motocicleta, sem chaves e produto de furto, cujo posto de garupa era ocupado por um adolescente. Palavras dos policiais militares coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e, evidentemente, falsas. Prova hábil. Possibilidade plena de ciência prévia acerca da origem clandestina do bem. Condenação de rigor. Penas mantidas. Substituição e regime aberto, claramente insuficientes, que não foram questionados pela acusação. Apelo improvido.